Tribunal: TCU
Processo: 028.721/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 801/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de peça autuada como mera petição (peça 112), em que o Ministério da Economia presta informações acerca da reavaliação da prestação de contas do Convênio 100/2010, realizada a pedido do Sr. João Martins Ferreira (ex-prefeito do município de Amorinópolis/GO), cujas contas foram julgadas irregulares, além de ser condenado em débito e multa, por meio do Acórdão 2945/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes (peça 41). Considerando que o Ministério da Economia, visando a atender à solicitação do então prefeito do Município de Amorinópolis-GO, constante do Ofício 050/2018-GAB/PREF, traz aos presentes autos suas conclusões acerca da reanálise da avença (peça 112); Considerando que falta ao expediente em exame os requisitos fundamentais para sua admissão como recurso, quais sejam, a manifestação inequívoca da insatisfação com a decisão e os motivos ensejadores dessa insatisfação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 48 da Resolução-TCU 259/2014, em receber a peça apresentada como mera petição, encaminhando os autos à SECEX-TCE, unidade técnica instrutora do processo, para fins de apreciação da peça e adoção das medidas que entender pertinentes. 1. Processo TC- Processo 028.721/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: JDR Construtora e Agropecuária Ltda (10.910.519/0001-60); João Martins Ferreira (XXX.257.211-XX); Silvio Isac de Souza (XXX.803.381-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Amorinópolis - GO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Regis Távora Diniz (14705/OAB-GO), representando Silvio Isac de Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.